Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000099-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HELDER SILVA DE ANDRADE Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (IURIS TANTUM). DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. A decisão combatida fundou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, notadamente após a parte autora ter se mantido inerte diante de despacho que determinou a juntada de documentos comprobatórios (declaração de imposto de renda ou extratos bancários). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a presunção de veracidade da declaração de pobreza é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando a parte, instada judicialmente a comprovar a hipossuficiência, permanece inerte, deixando transcorrer o prazo sem produzir a prova documental exigida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º). A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural é relativa (iuris tantum), cabendo ao magistrado, ao vislumbrar dúvidas sobre a alegada miserabilidade, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. A inércia da parte recorrente em atender ao despacho que determinou a juntada de documentos hábeis a demonstrar sua condição financeira acarreta a preclusão da faculdade de produzir a prova da hipossuficiência naquele momento processual, autorizando o indeferimento do benefício. Não se admite, em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática baseada apenas na reiteração da alegação de presunção de veracidade, quando a parte desprezou a oportunidade processual específica para instruir o pedido com lastro probatório mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar a hipossuficiência financeira acarreta a preclusão e autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 932, parágrafo único, e art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1630426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8000099-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HELDER SILVA DE ANDRADE e como Agravada BRACELL PAPEIS NORDESTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01